Tribunal: TCU
Processo: 008.371/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Emmanuel Henriques de Andrade contra o Acórdão 2684/2019-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, dentre outras medidas, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos representantes legais e à Universidade Federal da Paraíba.